Tribunal: TJMT
Processo: 0000918-88.2014.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000918-88.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOMINGOS DE JESUS RODRIGUES - CPF: 622.614.011-91 (APELANTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), JOAO NEVES DA SILVA - CPF: 104.482.091-87 (APELANTE), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (APELADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (REPRESENTANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA DA RÉ QUANTO À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO ENTRE O ANTIGO E NOVO PROPRIETÁRIO – DEMORA CAUSADA PELA PRÓPRIA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em culpa da requerida pela demora na transferência de veículo no caso em que os documentos necessários para a medida sempre estiveram ao alcance da parte interessada, e todos os acontecimentos que atrasaram a transferência foram causados pelo próprio proprietário, que rasurou/extraviou o documento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DOMINGOS DE JESUS RODRIGUES e JOÃO NEVES DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos”
(Proc. n.

0000918-88.2014.8.11.0000) ajuizada pelos apelantes contra BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A, considerando não ter ocorrido demora excessiva da ré no fornecimento da Autorização de Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), eis que, quitado o contrato de financiamento do veículo em 10/04/2013, nada impedia a transferência ficta da propriedade, já que tanto o documento do veículo como o documento denominado
ATPV “sempre estiveram em posse do segundo Autor, tanto é que em 10/01/2010, ele preencheu a referida autorização no nome do primeiro Autor”
, e, por outro lado, consta dos autos que a
“Ré enviou ao DETRAN uma solicitação de emissão de segunda via do ‘Certificado de Registro de Veículo/Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo’ em razão do original ter sido ‘extraviado/rasurado’, autorizando o segundo Autor a retira-lo no referido órgão, isso em 04/12/2013
”, não “
se podendo imputar à Ré culpa pelo preenchimento errôneo da ATPV e a demora na transferência”
, julgou o pedido autoral improcedente, condenado os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (cf. Id. nº 106990986).

Os autores apelaram da sentença insistindo em que houve “
falha na prestação de serviços quanto à demora da parte contrária para fornecer os documentos necessários para a transferência de titularidade do veículo”
, já que, quitado, por João Neves da Silva, o contrato em abril de 2013, apenas em 14.08.2014 ocorreu a emissão do documento, ou seja, 16 meses depois da quitação, o que impediu o novo adquirente, Domingos de Jesus Rodrigues, de utilizar de forma plena o bem com a documentação regularizada.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o pedido seja julgado totalmente procedente (cf. Id. nº 106990986 – p.10/18).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 106990986 – p.22/28, a ré/apelada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

A decisão vinculada ao Id. nº 118421955, considerando o teor da certidão vinculada ao Id. nº 107624073, determinou que os autores/apelantes fossem intimados para que, no prazo de cinco dias, recolhessem em dobro o valor do preparo, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §4º, do CPC.

Na peça vinculada ao Id. nº 119312964, os apelantes responderam que
“não têm condições para efetuar o depósito recursal, nem mesmo se fossem em forma simples, quiçá o recolhimento em dobro
”, e informam que “
na peça exordial fora requerido justiça gratuita”,
de modo que, agora, suplicam seja a benesse da AJG
“deferida nesse grau de jurisdição
”, mas, não sendo a concessão outorgada, então pedem “
seja cancelada a distribuição, uma vez que (...) não têm condições de custeá-las sem o sacrifício de suas famílias
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme salientado, os autores/apelantes afirmam, na peça vinculada ao Id. nº 119312964, que “não têm condições para efetuar o depósito recursal, nem mesmo se fossem em forma simples, quiçá o recolhimento em dobro”, e informam que “na peça exordial fora requerido justiça gratuita”, de modo que, agora, suplicam seja a benesse da AJG “deferida nesse grau de jurisdição”.

Em primeiro lugar, anoto que, com efeito, houve formulação de pleito de concessão de AJG no bojo da petição inicial, mas a decisão proferida em 23-10-2014 pelo douto juiz condutor do feito indeferiu a concessão da benesse, assinalando aos suplicantes o prazo de 30 dias para que efetuassem o pagamento das custas iniciais; não há informação de que referida decisão tenha sido revogada ou modificada, sendo certo que a ação foi processada e o mérito da lide julgado pela sentença apelada de improcedência do pedido.

Assim, os autores/apelantes não são beneficiários de AJG, mas agora, nesta sede recursal, pedem a concessão da gratuidade, e já se declaram incapazes de suportar o custo financeiro do processamento recursal e das consequências de possível sucumbência. Análise da situação do caso, com destaque para a expressão econômica da lide e o perfil dos autores, tenho que estes são merecedores do benefício da AJG, razão pela qual defiro o pedido vinculado ao Id. nº 119312964.

Quanto ao mérito, consta dos autos que o apelante João Neves da Silva vendeu para o seu sobrinho, o apelante Domingos de Jesus Rodrigues o veículo GM/ S10 Executive D, placas HTJ 6937, cor preta, renavam 163785452, quando então acordaram que o sobrinho terminaria de pagar o financiamento do bem, e o transferiria para o seu nome.

No presente recurso, os apelantes insistem em que, mesmo após terem pago todas as parcelas, as partes não conseguiram efetivar a transferência do bem por culpa da apelada, que não emitiu novo recibo e,
“consequentemente, não transferiu o bem para o nome do segundo autor”
(cf. Id. n. 106990981).

Porém, não assiste razão aos apelantes, quando dizem que a alegada demora é culpa da apelada, já que, conforme esclarecido na sentença, quitado o contrato de financiamento do veículo em 10/04/2013, nada impedia a transferência ficta da propriedade, já que tanto o documento do veículo como o documento denominado ATPV “
sempre estiveram em posse do segundo Autor, tanto é que em 10/01/2010, ele preencheu a referida autorização no nome do primeiro Autor”
, e, por outro lado, consta dos autos que a
“Ré enviou ao DETRAN uma solicitação de emissão de segunda via do ‘Certificado de Registro de Veículo/Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo’ em razão do original ter sido ‘extraviado/rasurado’, autorizando o segundo Autor a retira-lo no referido órgão, isso em 04/12/2013”,
não “
se podendo imputar à Ré culpa pelo preenchimento errôneo da ATPV e a demora na transferência”
(cf. Id. nº 106990985).

No caso, os elementos dos autos mostram que não houve retardamento excessivo imputável à responsabilidade pessoal da ré/apelada na obtenção e utilização pelos autores da documentação necessária à realização da transferência ficta da propriedade do veículo, notadamente do documento denominado da Autorização de Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV).

O que se vê é que o atraso alegado pela parte apelante decorreu do comportamento da própria parte autora, de modo que não há como impor à apelada a responsabilidade pelo transtorno alegadamente sofrido pelo novo adquirente.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os honorários fixados na sentença para R$ 4.000,00, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em razão da concessão da AJG.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022